Tribunal: TJDFT
Processo: 0730308-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730308-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALMIR JOSE FOLETTO D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme despacho de ID 29215918, foi assinalado ao agravante, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Contudo, o agravante não atendeu ao comando judicial, conforme certificado ao ID 29517147, o que gera a ausência de regularidade formal do recurso e, em consequência, a sua não admissibilidade. Diante disso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora